Tribunal: STF
Processo: HC 182979
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Daniela Carla Gomes Freitas e outro, em favor de Bruno Dionatas Rodrigues, contra decisão monocrática de Ministro Relator do STJ, nos autos do HC 551.595/PI.
    Colho da decisão impugnada:
    BRUNO DIONATAS RODRIGUES alega sofrer coação ilegal em seu direito de locomoção, em decorrência de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Piauí no Habeas Corpus n. 0715349-63.2019.8.18.0000. 
    Consta dos autos que o paciente foi condenado pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Picos/PI, na Ação Penal n. 0001025-47.2018.8.18.0032, como incurso no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, a 6 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 500 dias-multa, oportunidade na qual foi mantida sua prisão preventiva. 
    O impetrante se insurge contra a negativa, ao réu, do direito de recorrer em liberdade. (eDOC 11)
    No STJ, o habeas corpus foi indeferido liminarmente.
    Nesta Corte, a defesa reitera os fundamentos e pedidos formulados naquele Tribunal.
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância. 
    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017. 
    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.
    É que, ao apreciar o habeas corpus, registrou o STJ:
    Compulsando os autos, constato que o Magistrado sentenciante manteve a custódia cautelar, pois "permanecem presentes os requisitos do art. 312 do CPP, em especial a necessidade de manutenção da ordem pública, ante a possibilidade concreta de reiteração da conduta criminosa e, da aplicação da lei penal" (fl. 44). 
    A questão relacionada aos fundamentos adotados para justificar a prisão provisória do réu já foi apreciada por este órgão colegiado no julgamento do HC n. 487.520/PI. Confira-se: 
    HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CUSTÓDIA PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. CAUTELARES DIVERSAS. INADEQUAÇÃO E INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 1. A prisão preventiva possui natureza excepcional, sempre sujeita a reavaliação, de modo que a decisão judicial que a impõe ou a mantém, para compatibilizar-se com a presunção de não culpabilidade e com o Estado Democrático de Direito – o qual se ocupa de proteger tanto a liberdade individual quanto a segurança e a paz públicas –, deve ser suficientemente motivada, com indicação concreta das razões fáticas e jurídicas que justificam a cautela, nos termos dos arts. 312, 313 e 282, I e II, do Código de Processo Penal. 2. Embora a quantidade de droga apreendida (38 g de cocaína) não seja tão elevada, o Juízo de primeiro grau indicou outros elementos suficientes, por si sós, para embasar a ordem de prisão do paciente, em especial o risco de reiteração delitiva, visto que o acusado responde a outra ação penal, pela suposta prática do crime então previsto no art. 217 do Código Penal, além de ser conhecido no meio policial pelo comércio ilícito de entorpecentes. 3. Não é possível esclarecer as discrepâncias entre o que disse a defesa, na inicial do writ (o procedimento criminal pretérito, que apuraria a suposta prática do crime descrito no art. 278 do Código Penal, estaria suspenso com base no art. 89 da Lei n. 9.099/1995), e o que constou da decisão ora combatida a respeito do registro anterior do paciente, uma vez que a impetração não foi instruída com documentos suficientes para o cotejo de tais dados. 4. Por idênticas razões, a adoção de medidas cautelares diversas não se prestaria a evitar o cometimento de novas infrações penais (art. 282, I, do Código de Processo Penal). 5. Ordem denegada. (HC n. 487.520/PI, Rel. Ministro Rogerio Schietti, 6ª T., DJe 24/5/2019) 
    Dessa forma, não há motivos para alterar a conclusão já exarada por esta Corte Superior a respeito da idoneidade dos fundamentos indicados para justificar a prisão provisória do paciente. 
    Ademais, conforme destacou o Tribunal a quo no acórdão ora impugnado, "é necessário compatibilizar a manutenção da prisão provisória com o regime inicial determinado na sentença penal condenatória, o que já foi determinado na r. sentença, sob pena de submeter o acusado a regime mais gravoso" (fl. 34). (eDOC 11)
    Conforme se vê, embora primário, o paciente, quando de sua prisão, respondia a outra ação penal. O fato de responder a ações penais é imprestável para a dosimetria da pena, mas pode balizar o magistrado na decretação da prisão preventiva, com fundamento no risco concreto de reiteração delitiva. Este é o entendimento desta Corte:
    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Possível burla ao princípio da distribuição. Não conhecimento do recurso. 3. Ainda que não houvesse, inviável a concessão da ordem. Recorrente ostenta extensa ficha criminal. Comprovado risco de reiteração delitiva. Prisão preventiva mantida. 4. Agravo não conhecido. (AgR no HC 177.184, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 11.3.2020)
    Agravo regimental em habeas corpus. 2. Prisão preventiva. Revogação. Impossibilidade. Jurisprudência consolidada no sentido de ser idônea a custódia cautelar decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime e a possibilidade de reiteração delitiva. Paciente que respondia a outro processo por homicídio. Medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social. 3. Agravo regimental desprovido. (AgR no HC 176.497, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 18.12.2019)
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)
    Publique-se. 
    Brasília, 25 de março de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente